Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PARCERIA RURAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.
1. Ninguém é obrigado a manter um contrato que não mais lhe interessa, desde que, na rescisão, respeite os direitos do contratante.
2. No caso analisado, a intensa beligerância entre as partes, observada nos documentos que compõem os autos, recomenda a suspensão dos efeitos do contrato em questão, evitando maiores danos aos litigantes e evitando agressões recíprocas.
3. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determina a desocupação do imóvel rural e a retirada de todos os pertences do contratado.